Tribunal: TJSP
Processo: 0025338-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025338-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante/paciente
LUIZ ANTONIO TOSTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram da impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
2
Voto no 20.759
Habeas Corpus no 0025338-78.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: LUIZ ANTÔNIO TOSTI
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TATUÍ
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS
RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
QUE
É
ESTRANHO
AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES

DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO,
OBSERVADA
A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em causa própria pelo sentenciado LUIZ ANTÔNIO
TOSTI, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo De Direito da 1a Vara Criminal
da comarca de Tatuí nos autos no 0007529-22.2015.8.26.0624.
Pelo que se depreende da inicial, o paciente busca o
direito de recorrer em liberdade, uma vez que favoráveis suas condições
subjetivas. No mais, aponta que as condições do cárcere são precárias e
que diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, ele, por ser idoso e
tomar remédio controlado, deve ser colocado em liberdade (fls. 02/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
3
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM
Juízo a quo (fls. 08/11), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls.
13/18), vindo conclusos a esta relatoria em 08 de outubro de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente
impetração nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à
execução penal e requerendo-se nesta via estreita, sem prévia
manifestação do juízo competente, o imediato deferimento de benesses.
E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar
expedientes relativos à execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson
Dipp, j. em 13.3.2012; HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem
embargo
disso,
conheceu-se
aqui
da
impetração, anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria
fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária
(Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
7.12.2017), até porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou
abuso de poder flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus
pedidos de modificação ou reexame do juízo de individualização da
sanção penal, notadamente quanto à fixação ou mudança regime de
cumprimento da pena, a requerer aprofundada análise dos elementos
dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às suas
consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000,
rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
4
inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014;
HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
Também, desde logo, cumpre verificar que se
olvidou o impetrante da necessidade de instrução do writ com peças
suficientes que fossem capazes de evidenciar a pretensão desejada e a
inteira veracidade do alegado (AgReg no HC no 112.913/MG, rel. Mina
Rosa Weber, j. em 12.3.2013), cabendo lembrar que o habeas corpus é
ação constitucional que exige prova pré-constituída, apta a comprovar de
plano a ilegalidade aduzida na petição inicial, não sendo possível tomar
por certos fatos não comprovados pelo impetrante, que não diligenciou,
in casu, no sentido de acostar documentação hábil a subsidiar a análise
criteriosa ainda que em cognição sumária de seu pedido de expedição
de ordem.
Não obstante isso, considera-se suprida a omissão
por conta de consulta ao sistema de pesquisa de andamentos “e-SAJ”
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), permitindo verificar que, o
paciente LUIZ ANTÔNIO TOSTI foi processado e condenado nos
autos da ação penal no 0007529-22.2015.8.26.0624, por incurso no
artigo 121, §2o, inciso VI e §2o-A, incisos I e II (feminicídio), do Código
Penal, recebendo a reprimenda de 14 anos de reclusão no regime
fechado, porque entre os dias 23 e 26 de julho de 2015, por volta das
10h30min, na rua Lúcia Rodrigues Bertin no 132, Vila Angélica, na
cidade e comarca de Tatuí, matou sua esposa Sueli Leme da Silva Tosti,
produzindo ferimentos fatais após espancá-la por razões da condição de
sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar.
Segundo o apurado, ele e a vítima eram casados. Por
motivos a serem esclarecidos o acusado passou a espancá-la, agredindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
5
a violentamente bem como, utilizando-se de um objeto contundente,
golpeou-a na cabeça causando traumatismo crâneo-encefálico. Em
seguida, estando a vítima bastante debilitada, ele a despiu e a colocou na
cama, deitada, cobrindo-a com um cobertor, demonstrando total
menosprezo à vítima. Ocorre que na manhã do dia 23 de julho de 2015,
compareceram na casa a irmã e vizinha da vítima em razão de um
agendamento que ela tinha no INSS. Encontraram a vítima deitada e
acionaram o socorro médico, vindo ela a falecer no dia 26 seguinte
(conf. denúncia).
A r. sentença condenatória foi proferida aos
30.07.2019 e transitou em julgado para as partes em 05.08.2019 (fl. 386
da ação penal).
Assim, foi expedida guia de recolhimento, dando-se
início ao processo de execução penal no 0007522-09.2019.8.26.0521,
em trâmite perante a Unidade Regional de Departamento de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ e providenciado o cálculo da pena,
constatou-se que o paciente iniciou o cumprimento de pena em
23.07.2015 (flagrante) e que cumprirá o lapso para o semiaberto em
28.02.2021 e para o livramento condicional em 23.11.2024, com TCP
em 22.07.2029 (fls. 84/85 da execução penal).
Como se vê não há que se falar em recurso em
liberdade, uma vez que transitada em julgado a condenação, encontra-se
superada tal fase processual.
De resto, no tocante à pandemia ocasionada pelo
coronavírus, sem deduzir-se qualquer irresignação na origem, vindo o
paciente/impetrante manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via
estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
6
ver, então, que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no último dia
18 de março, à unanimidade, acompanhou o entendimento do e. Min.
Relator Marco Aurélio sobre a ilegitimidade de amicus curiae para
requerer medida cautelar, divergindo todavia quanto à recomendação
inicialmente exortada aos juízes de execução penal, porquanto nos
termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à
adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de
prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de
crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da
execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias
em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e,
ainda, a possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em
regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de
providências pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP
40, de 18 de março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades
Prisionais do Sistema Penitenciário do estado de São Paulo em caráter
temporário e emergencial, anotada ainda a expressa previsão legal de
possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal determinar a
permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o
tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único,
da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025338-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.759
7
da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas
de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os
espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e
material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros
materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel,
visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até
porque não está o paciente no regime aberto, evidente que não se
demonstrou aqui, cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da
autoridade coatora que possa ser inquinado de ilegalidade, sanável pela
via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
DA
IMPETRAÇÃO E DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora